Tribunal: TJSP
Processo: 1000578-68.2018.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Responsabilidade Civil - bloqueio indevido de veículo empregado em atividade comercial - a despeito da inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, o efeito devolutivo do recurso fazendário restringe-se à comprovação do quantum indenizatório dos lucros cessantes e da possível existência de culpa concorrente de terceiro – pretensão de ressarcimento decorrente do bloqueio

Ementa:
Responsabilidade Civil - bloqueio indevido de veículo empregado em atividade comercial - a despeito da inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, o efeito devolutivo do recurso fazendário restringe-se à comprovação do quantum indenizatório dos lucros cessantes e da possível existência de culpa concorrente de terceiro – pretensão de ressarcimento decorrente do bloqueio administrativo incidente sobre veículo realizado exclusivamente pela requerida – inexistência de culpa concorrente - lucros cessantes devidamente comprovados – pequena correção no valor da condenação, reduzindo-o para R$73.264,51 - Recurso provido em parte